Tribunal: TJSP
Processo: 2273355-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273355-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, em que é agravante
CEREALE BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA, é agravado ENGEHIDRO
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS PIRACICABA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273355-30.2020.8.26.0000 - Dois Córregos - Voto no 30.544 - L
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273355-30.2020.8.26.0000
VOTO No 30.544
AGRAVANTE: CEREALE BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA
AGRAVADO: ENGEHIDRO EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS PIRACICABA LTDA
EPP
COMARCA DE DOIS CÓRREGOS - 1a VARA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
C/C
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO. DEMANDA JULGADA PROCEDENTE.
SENTENÇA ILÍQUIDA. INSTAURAÇÃO DA FASE DE
LIQUIDAÇÃO APÓS QUASE 4 ANOS DO TRÂNSITO EM
JULGADO
DA
SENTENÇA.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO E. STJ. DECISÃO
CONFIRMADA.
- Recurso desprovido.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r.
decisão copiada a fls. 124/126, que instaurou a liquidação de sentença
por arbitramento e carreou o pagamento dos honorários periciais à ré.
Além disso, repeliu a alegação de prescrição da pretensão executiva.
Sustenta a agravante, em síntese, que está
consumada a prescrição da pretensão executiva, pois o acórdão
liquidando transitou em julgado em 27.6.2016, já o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273355-30.2020.8.26.0000 - Dois Córregos - Voto no 30.544 - L
sentença, convertido em liquidação de sentença, foi oferecido em
28.2.2020, ou seja, 3 anos e 8 meses depois. Incide, no caso, o prazo
prescricional trienal, previsto no art. 206, §3o, incs. IV do Código
Civil c/c súmula 150 do STF. Afirma que, consumado o prazo para
executar, é inócuo prosseguir com a liquidação de sentença.
O recurso foi processado com o ordinário efeito
devolutivo.
Contraminuta a fls. 154/178.
Não houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida foi
proferida em fase de liquidação de sentença, podendo ser impugnada
em separado, por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo
único).
3) O recurso foi tirado de ação de reintegração de
posse de bem móvel c/c pedido indenizatório, julgada procedente em
parte nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a
ação de reintegração de posse com pedido de liminar c.c.
pedido de indenização por perdas ajuizada por ENGEHIDRO
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS PIRACICABA LTDA EPP
em face de CEREALE BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA, e o
faço para determinar a reintegração de posse da prensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273355-30.2020.8.26.0000 - Dois Córregos - Voto no 30.544 - L
hidráulica modelo Engehidro PHE-45, n o 25 à autora, cabendo
a ela as providências e despesas da retirada do referido bem,
além de condenar a requerida no pagamento de quantia a ser
fixada em cumprimento de sentença referente aos aluguéis da
máquina cedida a fls. 85, a partir do quarto mês da entrega
dela à ré, aplicando-se correção monetária e juros na forma da
lei; de outro lado, julgo IMPROCEDENTE a reconvenção,
conforme fundamentação supra.”
O apelo interposto contra a sentença foi
desprovido e o acórdão transitou em julgado em 27.6.2016.
Em
28.2.2020
a
agravada
apresentou
cumprimento de sentença, recebido pela r. decisão recorrida como
liquidação por arbitramento.
Considerando o transcurso de 3 anos e 8 meses
entre o trânsito em julgado e o início da fase de cumprimento de
sentença convertida em liquidação por arbitramento -, a agravante
sustentou a consumação da prescrição executiva, afirmando que ao
caso se aplica o prazo trienal, previsto no art. 206, §3o, incs. IV e V
do Código Civil.
4) O recurso não comporta provimento.
Como é cediço, a liquidação da sentença integra a
fase de conhecimento, de modo que a fase executiva somente poderá
ter início quando fixado o quantum debeatur.
Assim, não tendo sido sequer iniciada a fase de
cumprimento de sentença, em razão da iliquidez do título, não há que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273355-30.2020.8.26.0000 - Dois Córregos - Voto no 30.544 - L
se falar em prescrição intercorrente da pretensão.
Nesse sentido o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO
NO
ESPECIAL.
INOVAÇÃO
DO
RECURSO.
INCABÍVEL.
PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PARTE ILÍQUIDA DA
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
ENCERRAMENTO
DA
LIQUIDAÇÃO.
PRECEDENTES.
SÚMULA N° 83/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o
fundamento da decisão agravada.
2. Não se admite adicionar argumento ou emendar o recurso
especial, em sede de agravo interno, por importar em inadmissível
inovação.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1364714/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe
28/05/2019). (g.n.)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273355-30.2020.8.26.0000 - Dois Córregos - Voto no 30.544 - L
APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA.
TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. No caso,
aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Controverte-se
acerca do termo inicial da prescrição da pretensão executória de
sentença ilíquida.
III - O dissenso entre os acórdãos embargado e o paradigma repousa
no fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que "o termo
inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em
julgado da sentença. Sendo que a liquidação por cálculos - como no
caso em exame - não constitui processo autônomo, não se mostrando
apta a interromper ou suspender o prazo prescricional da ação de
execução", enquanto que o segundo considera que "o prazo
prescricional para o ajuizamento de ação de execução só se inicia
com o aperfeiçoamento do respectivo título, momento em que não
mais se discute a sua certeza e liquidez".
IV - O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, consolidada no
enunciado da Súmula n. 150, que "prescreve a execução no mesmo
prazo de prescrição da ação" e a Primeira Seção, no REsp
1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973, assentou que "o entendimento externado pelo
STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como
regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o
próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido
no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur,
somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2273355-30.2020.8.26.0000 - Dois Córregos - Voto no 30.544 - L
inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-
se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos".
V - In casu, o acórdão recorrido contrariou orientação consolidada
nesta Corte no sentido de que a liquidação ainda é fase do processo
de cognição, sendo possível iniciar a execução somente quando o
título, certo pelo trânsito em julgado da sentença de conhecimento,
apresentar-se também líquido.
VI - Embargos de Divergência providos.
(EREsp 1426968/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018) (g.n.)
Ora, somente é possível iniciar a fase de
execução quando o título, além de certo, em razão do trânsito em
julgado, também é líquido, pelo encerramento da fase de liquidação.
Diante disso, o prazo prescricional da pretensão executória somente
tem início após a respectiva liquidação.
Portanto, a r. decisão recorrida não merece
reparos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator